Tribunal: TCU
Processo: 044.752/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto executar todas as atividades inerentes à construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor dos Srs. Márcio Regino Mendonça Weba e de Valmir Belo Amorim, ex-prefeitos do Município de Araguanã/MA, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo FNDE à referida municipalidade, por meio de Termo de Compromisso 01425/2011, cujo objeto é a construção de unidade de educação infantil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Valmir Belo Amorim e julgar as regulares as suas contas, expedindo-lhe quitação plena, com fundamento nos artigos 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992; 9.2. considerar revel o Sr. Márcio Regino Mendonça Weba, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Márcio Regino Mendonça Weba, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/9/2011 126.610,07 3/10/2012 189.915,11 9.4. aplicar ao Sr. Márcio Regino Mendonça Weba a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.